Tribunal: TJDFT
Processo: 0724359-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Prisão preventiva. Estupro de vulnerável. Estupro e atentado violento ao pudor com violência presumida. Gravidade concreta. Múltiplas vítimas. Reiteração delitiva.
1 – A gravidade concreta dos crimes – cometidos no decorrer de vários anos, reiteradas vezes, contra a filha e a neta da companheira, mediante prática de conjunção carnal, sexo anal e atos libidinosos diversos -, somada à notícia da existência de outras vítimas e de tentativas posteriores de contato do paciente com as vítimas, revelando a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade social do paciente, justificam a prisão cautelar como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.
2 - Presentes os requisitos para se decretar a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
3 – O exame da contemporaneidade refere-se aos fatos que justificaram a prisão preventiva, a exemplo daqueles que surgiram no curso das investigações, não se limitando ao período em que supostamente cometidos os crimes.
4 - Ordem denegada.